Tribunal: STJ
Processo: 2122661-83.2019.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2333978 - SP (2023
/0104933-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: STAR INFORMATICA LTDA
AGRAVANTE
: EDUARDO LUIZ TAVARES
ADVOGADO
: CELSO RICARDO DE OLIVEIRA - SP174850
AGRAVADO
: CONDOMINIO CIVIL DO INTERNACIONAL GUARULHOS
SHOPPING CENTER
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO SATIN - SP094832
OCTÁVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - SP152916
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA,
ERRO DE FATO E OFENSA À COISA JULGADA. REEXAME DE
PROVAS. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Consoante o entendimento desta Corte, "a violação a literal
disposição da lei que autoriza o manejo de ação rescisória, a teor do
disposto no inciso V do art. 966 do CPC, é a flagrante, teratológica.
Sob essa ótica, a rescisão não se presta à verificação da boa ou má
valoração jurídica dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua
complementação [...]" (AgInt no AREsp n. 1.683.248/RS, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
).
7/12/2020
10/12/2020
2. No caso, para ultrapassar a conclusão do Tribunal de origem no
sentido de que a ação de prestação de contas ajuizada em face do
exequente, ora recorrido, não tem relação de prejudicialidade com a
execução – amparada em título transitado em julgado –, e, em
consequência, que não estão presentes os requisitos necessários ao
ajuizamento da ação rescisória, seria necessário promover o reexame
do acervo fático-probatório dos autos, o que não se admite em âmbito
de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49888285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/08/2025 15:44:20
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: b3a23d4a-920c-43be-9a43-e22e59a8918b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49888285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/08/2025 15:44:20
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: b3a23d4a-920c-43be-9a43-e22e59a8918b

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2333978 - SP (2023
/0104933-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: STAR INFORMATICA LTDA
AGRAVANTE
: EDUARDO LUIZ TAVARES
ADVOGADO
: CELSO RICARDO DE OLIVEIRA - SP174850
AGRAVADO
: CONDOMINIO CIVIL DO INTERNACIONAL GUARULHOS
SHOPPING CENTER
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO SATIN - SP094832
OCTÁVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - SP152916
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA,
ERRO DE FATO E OFENSA À COISA JULGADA. REEXAME DE
PROVAS. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Consoante o entendimento desta Corte, "a violação a literal
disposição da lei que autoriza o manejo de ação rescisória, a teor do
disposto no inciso V do art. 966 do CPC, é a flagrante, teratológica.
Sob essa ótica, a rescisão não se presta à verificação da boa ou má
valoração jurídica dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua
complementação [...]" (AgInt no AREsp n. 1.683.248/RS, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
).
7/12/2020
10/12/2020
2. No caso, para ultrapassar a conclusão do Tribunal de origem no
sentido de que a ação de prestação de contas ajuizada em face do
exequente, ora recorrido, não tem relação de prejudicialidade com a
execução – amparada em título transitado em julgado –, e, em
consequência, que não estão presentes os requisitos necessários ao
ajuizamento da ação rescisória, seria necessário promover o reexame
do acervo fático-probatório dos autos, o que não se admite em âmbito
de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49636405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 10:20:01
Código de Controle do Documento: 17e51f98-ffdc-497d-a57b-e5b663950b49

Trata-se de agravo interno interposto por STAR INFORMÁTICA LTDA. e
EDUARDO LUIZ TAVARES (STAR INFORMÁTICA e outro) contra decisão
monocrática de minha relatoria, integrada por embargos de declaração rejeitados,
assim ementada:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA,
ERRO DE FATO E OFENSA À COISA JULGADA. REEXAME DE
PROVAS. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ.
ANTERIOR DECISÃO DO STJ QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA
QUESTÃO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO (e-STJ, fl. 1.384).

Nas razões do presente inconformismo, STAR INFORMÁTICA e outro
alegaram a violação dos arts. 550, 551, 966, IV, V e VIII, do CPC, e 22, VI e IX, e 23,
XII, § 2o, da Lei n. 8.245/91, ao sustentarem o cabimento da ação rescisória, por
violação de norma jurídica, existência de erro de fato e ofensa à coisa julgada, uma vez
que o acórdão rescindendo desconsiderou que, nos autos da ação de despejo por falta
de pagamento que lhes foi movida por CONDOMÍNIO CIVIL DO INTERNACIONAL
GUARULHOS SHOPPING CENTER (CONDOMÍNIO), ora em fase de cumprimento de
sentença, o autor não comprovou a origem das despesas cobradas a título de taxas
condominiais e fundo de promoção, uma vez que não anexou ao processo a
documentação financeira e contábil necessária para dar suporte a tais cobranças, o
mesmo se diga em relação à ação de prestação de contas que ajuizaram em desfavor
do CONDOMÍNIO, na qual este não apenas deixou de entregar a referida
documentação, como confessou que não a possui, ou seja, na fase de cumprimento de
sentença em andamento, o credor não tem como comprovar os valores que
aleatoriamente cobra dos ora recorrentes.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 1.431-1.439).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter
trazido nenhum elemento apto a infirmar as conclusões externadas na decisão
recorrida.

Do cabimento da ação rescisória
Na origem, trata-se de ação rescisória ajuizada por STAR e outro, com
amparo no art. 966, IV, V e VIII, do CPC (ofensa à coisa julgada, violação de norma
jurídica e existência de erro de fato), objetivando desconstituir o acórdão que negou
provimento ao agravo de instrumento por eles interposto contra a decisão do Juízo
Documento eletrônico VDA49636405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 10:20:01
Código de Controle do Documento: 17e51f98-ffdc-497d-a57b-e5b663950b49

singular que, nos autos da ação de despejo cumulada com cobrança de valores, em
fase de cumprimento de sentença, rejeitou sua impugnação e homologou os cálculos
elaborados pelo perito judicial, tendo entendido o órgão julgador, na oportunidade, que
o
indicado como devido a título de taxas condominiais e de fundo especial de
quantum
promoção teria sido incluído nos cálculos nos exatos termos do título judicial que
vinculou as partes.
No que se refere, especificamente, à questão ora debatida no presente
recurso especial, de que o CONDOMÍNIO não teria demonstrado os valores cobrados
a título de taxas condominiais e fundo de promoção, ao arrepio do dever legal
reconhecido na ação de prestação de contas, assim se pronunciou o TJSP, ao julgar
improcedente o pedido rescisório, em acórdão que teve por Relator Designado o Des.
FABIO TABOSA:
Sem deixar de registrar que, a rigor, seria o caso de se extinguir o
processo sem apreciação do mérito, por inépcia, opta-se por levar a
solução ao plano do mérito, em relação a que, de toda forma, não
assiste razão aos autores.
Os autores, locatária e fiador de contrato de locação já extinto,
pretendem discutir possível excesso de execução decorrente de
sentença proferida em ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança (cf. fls. 24/28). Referida demanda foi julgada
procedente, com reforma parcial em Segundo Grau no tocante ao
cálculo do aluguel (cf. v. acórdão de fls. 29/34), aspecto estranho a
esta rescisória, na qual se questionam os encargos condominiais e
fundo de promoção cobrados pela administradora do empreendimento.
Ocorre que tais encargos foram contemplados pela r. sentença e
referendados pelo v. acórdão, seja os já vencidos na data da r.
sentença, em 1999, seja os posteriores, aqui em função da regra do
art. 290 do CPC/73.
A cobrança é feita em execução no tocante ao período de agosto de
1998 a junho de 2003, data da desocupação. E, insista-se, no título
executivo judicial formado, se amparou a cobrança desses encargos
segundo os valores lançados pelo condomínio.
Ocorre que, em execução, os devedores passaram a suscitar
discussão estranha ao âmbito dessa, exigindo a comprovação pelo
condomínio da regularidade dos valores lançados, isso mediante
investigação mais aprofundada das contas do condomínio, objeto de
ação de prestação de contas que moveram e que foi julgada
procedente (cf. fls. 116/118).
É necessário, entretanto, fazer uma distinção: o mero fato de haver
decisão determinando a prestação de contas não torna inexigível o
crédito do condomínio, automaticamente.
Aliás, esse raciocínio vale para a generalidade dos casos, mas na
hipótese peculiar há o detalhe da sentença transitada em julgado,
condenando ao pagamento sem ressalva dos encargos condominiais e
fundo de promoção.
Os devedores pretendem transformar a decisão da prestação de
contas em verdadeiro requisito autorizador da cobrança, quando, com
.
a devida vênia, não é o caso
Documento eletrônico VDA49636405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 10:20:01
Código de Controle do Documento: 17e51f98-ffdc-497d-a57b-e5b663950b49

O acerto ou não dos valores cobrados pelo shopping, isso à luz de
apreciação ampla das receitas e dos encargos imputados aos lojistas,
é questão a ser tratada nos autos da prestação de contas, e poderá
gerar, se o caso, eventual direito de ressarcimento por parte dos
autores desta ação rescisória, executados nos autos do despejo. Mas,
na execução relativa à demanda de despejo, trata- se apenas de fazer
cumprir o que determinou a decisão transitada em julgado, que não é
incompatível com a decisão da prestação de contas nem fica por ela
.
modificada
Desacolhe-se, por tudo, o pedido inicial, ficando os autores
condenados, por tudo, no pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios da ordem de 15%
(quinze por cento) do valor atualizado da causa, revertendo em favor
do réu o depósito do art. 968, II, do CPC (e-STJ, fls. 1.217/1.218 - sem
destaques no original).

Com efeito, "a violação a literal disposição da lei que autoriza o manejo de
ação rescisória, a teor do disposto no inciso V do art. 966 do CPC, é a flagrante,
teratológica. Sob essa ótica, a rescisão não se presta à verificação da boa ou má
valoração jurídica dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação
(...)" (AgInt no AREsp n. 1.683.248/RS, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
7/12/2020
).
10/12/2020
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA.
ATO
SIMULADO.
ANULABILIDADE.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
PARTE
QUE
INTEGROU
O
NEGÓCIO
DISSIMULADO. AFRONTA A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
1. A violação a literal disposição de lei que autoriza o manejo de ação
rescisória, a teor do disposto no inciso V do art. 966 do CPC, é a
.
flagrante, teratológica
2. A ação rescisória não se presta à verificação da boa ou
má valoração jurídica dos fatos, pois não é sucedâneo recursal. 3.
Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.118.228/GO, relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de

16/12/2022
– sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA
FUNDADA NOS INCISOS V E VIII, DO ARTIGO 966, DO CPC.
VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI OU ERRO DE FATO NÃO
CONFIGURADA.
INTERPRETAÇÃO
JURISPRUDENCIAL
PACIFICADA APTA A ENSEJAR A RESCISÃO DE JULGADO.
CONTEMPORANEIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ação rescisória fundada
no artigo 966, incisos V e VIII, do CPC somente deve prosperar
quando a interpretação dada pelo acórdão rescindendo for de tal modo
Documento eletrônico VDA49636405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 10:20:01
Código de Controle do Documento: 17e51f98-ffdc-497d-a57b-e5b663950b49

flagrante violação do dispositivo legal em sua literalidade, ou for
fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, o que não
.
ocorre na espécie
2. Ademais, não foi demonstrado que havia na época do julgamento
da ação rescindenda, jurisprudência pacífica sobre o tema nesta Corte
Superior que apontasse que o julgado em exegese poderia ser
inquestionavelmente tomado como violador de disposição teratológica
de lei. Tal ausência não pode ser posteriormente suprida por julgados
do STJ nos quais finalmente se concluiu o entendimento no sentido da
tese almejada.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.683.248/RS, relator Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de

10/12/2020 –
sem destaque no original)

No caso em análise, decidiu o Tribunal bandeirante que o título executivo
judicial transitado em julgado foi formado, sem ressalva, no julgamento da ação de
despejo, com base nos valores lançados pelo CONDOMÍNIO, e cujos cálculos
elaborados pelo perito foram homologados pelo Juízo da causa, razão pela qual
eventual discussão relacionada a excesso de execução não poderia tornar inexigível o
referido crédito, a pretexto de haver uma decisão determinando a prestação de contas
por parte do exequente, nos autos da ação movida pelos executados.
Sob esse enfoque, entendeu o órgão julgador que a pretensão rescisória
não deveria ser acolhida, porquanto o acerto ou não dos valores cobrados pelo
CONDOMÍNIO, à luz de apreciação ampla das receitas e dos encargos imputados aos
lojistas, é questão a ser tratada nos autos da prestação de contas, e poderá gerar, se
for o caso, eventual direito de ressarcimento em favor dos executados, mas, na
execução relativa à demanda de despejo, trata-se apenas de fazer cumprir o que
determinou a sentença transitada em julgado, que não é incompatível com a decisão
de prestação de contas, nem fica por ela modificada.
Verifica-se que, no caso, para ultrapassar a conclusão do acórdão recorrido
no sentido de que a ação de prestação de contas ajuizada em face do exequente não
tem relação de prejudicialidade com a execução – amparada em título transitado em
julgado –, e, em consequência, que não estão presentes os requisitos necessários ao
ajuizamento da ação rescisória, seria necessário promover o reexame do acervo fático-
probatório dos autos, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA49636405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 10:20:01
Código de Controle do Documento: 17e51f98-ffdc-497d-a57b-e5b663950b49

Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra este
acórdão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA49636405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 10:20:01
Código de Controle do Documento: 17e51f98-ffdc-497d-a57b-e5b663950b49

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.333.978 / SP
Número Registro: 2023/0104933-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00109938520188260224
00143019619998260224
0014301961999826022412131999
0014301961999826022412131999147211999
109938520188260224
12131999
14301961999826022412131999
14301961999826022412131999147211999
147211999
20220000415201
20220000512633
20220000800190
2122661832019826000050000
224011999014301 2122661832019826000050001 143019619998260224 21226618320198260000
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : STAR INFORMATICA LTDA
AGRAVANTE : EDUARDO LUIZ TAVARES
ADVOGADO
: CELSO RICARDO DE OLIVEIRA - SP174850
AGRAVADO
: CONDOMINIO CIVIL DO INTERNACIONAL GUARULHOS
SHOPPING CENTER
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO SATIN - SP094832
OCTÁVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - SP152916
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : STAR INFORMATICA LTDA
Documento eletrônico VDA49866595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:44:32
Código de Controle do Documento: ee9e7b64-de9a-4b24-9f33-cb3919e8ff48

AGRAVANTE : EDUARDO LUIZ TAVARES
ADVOGADO
: CELSO RICARDO DE OLIVEIRA - SP174850
AGRAVADO
: CONDOMINIO CIVIL DO INTERNACIONAL GUARULHOS
SHOPPING CENTER
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO SATIN - SP094832
OCTÁVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - SP152916
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49866595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:44:32
Código de Controle do Documento: ee9e7b64-de9a-4b24-9f33-cb3919e8ff48